Tribunal: TJDFT
Processo: 0041834-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/15. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSENTES. MORA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. RESCISÃO. CONTRATO. CULPA. EXCLUSIVA. CONSTRUTORA. MULTA COMPENSATÓRIA. APLICABILIDADE. CUMULAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PARTE MÍNIMA DO PEDIDO.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil – aplica-se às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. A entrega de imóveis adquiridos na planta aperfeiçoa-se somente com o recebimento das chaves pelo promitente comprador, sendo insuficiente a obtenção de Carta de Habite-se.
4. Fatores tais como as características adversas do solo, as dificuldades com quebras de equipamentos, os entraves burocráticos, o desabastecimento de mão-de-obra qualificada, as greves no sistema público de transporte ou o extenso período de chuvas não configuram, por si só, situação de caso fortuito ou força maior, pois, conforme previsto no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, o caso fortuito e a força maior advêm de fato necessário, cujos efeitos não se podia evitar ou impedir.
5. Diante da ausência de caso fortuito ou força maior, à construtora deve ser atribuída culpa exclusiva pela rescisão do contrato, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, assegurada a devolução integral das quantias pagas pela promitente compradora, em parcela única, sem prejuízo de aplicação das penalidades contratuais referentes ao inadimplemento da promitente vendedora.
6. Não é cabível a cumulação das multas moratória e compensatória quando decorrentes do mesmo fato gerador, qual seja, o atraso na entrega da obra.
7. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
8. Recurso da apelante/ré conhecido e parcialmente provido.
9. Recurso da apelante/autora conhecido e parcialmente provido.